Tribunal: STF
Processo: RE 96470
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. DECISÕES QUE NÃO ANALISARAM O TEMA
RELATIVO A EXISTÊNCIA DE QUADRO ORGANIZADO EM CARREIRA (ART-85,
INC-I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). EMBARGOS NÃO CONHECIDOS PELA
JUSTIÇA DO TRABALHO, A MINGUA DOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.